Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723964-39.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO RODRIGUES LOPES, ERICK DE PAULA SANTOS LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Afim de evitar eventual nulidade, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos para inclusão na pauta de julgamento. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator